Tribunal: TJMT
Processo: 1000479-81.2020.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000479-81.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[WILMAR LOCH MARQUES - CPF: 844.315.129-34 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

Direito do Consumidor e Administrativo. Agravo Interno. Energia Elétrica. Recuperação de Consumo. Termo de Ocorrência e Inspeção sem Assinatura. Inexistência de Perícia no Medidor Retirado. Cobrança Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença de improcedência do pedido formulado na Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Pedido de Antecipação de Tutela c/c Pedido de Produção Antecipada de Prova, ajuizada com fundamento na falta de perícia no medidor de energia retirado, no descumprimento de normas da ANEEL e na violação ao contraditório e à ampla defesa.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança por recuperação de consumo com base em TOI não assinado pelo consumidor, mas encaminhado com aviso de recebimento; (ii) estabelecer se a inexistência de perícia técnica no medidor de energia elétrica retirado invalida o procedimento administrativo realizado pela concessionária.

III.
Razões de Decidir

3. A Resolução ANEEL n. 1000/2021 não se aplica ao caso concreto, pois os fatos ocorreram sob a égide da Resolução ANEEL n. 414/2010, sendo vedada a aplicação retroativa de norma administrativa superveniente.

4. A falta de assinatura no TOI não gera nulidade quando demonstrada a ciência do consumidor por meio de correspondência com aviso de recebimento, conforme art. 129 da Resolução ANEEL n. 414/2010.

5. A jurisprudência admite a validade do TOI sem assinatura, desde que comprovada a comunicação formal posterior, como ocorreu no caso concreto.

6. A responsabilidade pela solicitação de perícia técnica do medidor substituído é do consumidor, conforme §4º do art. 129 da Resolução ANEEL n. 414/2010, e sua inércia inviabiliza a alegação de nulidade por ausência de perícia.

7. Laudo técnico judicial atestou a legalidade do procedimento da concessionária e a correção da metodologia de cálculo adotada, nos termos do art. 130 da Resolução ANEEL n. 414/2010.

8. A cobrança por consumo não registrado visa evitar o enriquecimento ilícito do consumidor e reflete contraprestação por serviço efetivamente utilizado.

9. Não houve cerceamento de defesa, tendo sido garantida à parte Autora ampla oportunidade de manifestação, produção de provas e impugnação dos documentos.

IV.
Dispositivo e Tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A falta de assinatura no Termo de Ocorrência e Inspeção não invalida o procedimento administrativo de recuperação de consumo quando comprovada a ciência formal do consumidor. 2. A inexistência de perícia no medidor de energia retirado não gera nulidade do procedimento quando o consumidor não requer a perícia no prazo previsto pela regulação setorial. 3. A cobrança por consumo não registrado é válida quando respeitados os critérios objetivos fixados pela ANEEL e não configurado cerceamento de defesa.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL n. 414/2010, arts. 129 e 130; Resolução ANEEL n. 1000/2021, arts. 590 e 591, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.193.496/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.08.2010; TJMT, Ap 1003782-20.2017.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1000479-81.2020.8.11.0037

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Wilmar Loch Marques
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Pedido de Antecipação de Tutela c/c Pedido de Produção Antecipada de Prova, movida em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Inconformado, o Agravante, visando a submissão da matéria ao órgão colegiado, reitera os mesmos fundamentos anteriormente deduzidos no Recurso de Apelação, com ênfase na falta de perícia no medidor retirado, no descumprimento das normas da ANEEL e na violação ao contraditório e à ampla defesa, insistindo na nulidade da cobrança ou na necessidade de revisão do débito.

Sem Contrarrazões, conforme certidão constante no Id. 306427369.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025